Tribunal: TJES
Processo: 0013663-19.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013663-19.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

APELADO: L. D. A. C.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e, em caso positivo, definir o critério adequado para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado foi omisso quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, sendo necessária sua complementação.

4. Com o julgamento do apelo, configurou-se a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, pois houve procedência do pedido de obrigação de fazer e improcedência do pedido de danos morais.

5. O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece gradação para a fixação dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, o valor atualizado da causa. A aplicação da equidade só se justifica quando o proveito econômico ou o valor da causa forem irrisórios, o que não ocorre neste caso.

6. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% devido pela parte autora aos advogados das rés e 50% devido pelas rés aos advogados da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na fixação dos honorários sucumbenciais deve ser sanada com base nas regras do artigo 85 do CPC, priorizando a condenação, o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, o valor atualizado da causa.

2. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme artigo 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013663-19.2017.8.08.0035

EMBARGANTE
: SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA.

EMBARGADO
: LARAH DE ASSIS CUNHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 10298115) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais.

Em suas razões, a embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, argumentando que, dada a inestimabilidade do proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por equidade, conforme prevê o artigo 85, § 8º, do CPC. Ademais, sustenta que a embargada foi sucumbente quanto ao pedido de indenização por danos morais e que, por isso, deve haver condenação aos honorários advocatícios em favor da embargante.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso, observo que, de fato, o v. Acórdão recorrido foi omisso em relação à adequação da condenação da verba sucumbencial, motivo pelo qual passo a sanar o vício.

Diante do julgamento do apelo, as partes restaram reciprocamente sucumbentes, na forma do art. 86 do CPC, tendo em vista a procedência do pedido de obrigação de fazer e a improcedência do pedido de danos morais.

Convém salientar que, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

No caso, o valor atribuído à causa foi de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo que se falar em aplicação da regra da equidade neste caso.

Diante disso,
ACOLHO
os aclaratórios para, integrando o v. Acórdão de id. num. 10298115, condenar as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas processuais remanescentes, e honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% (cinquenta por cento) devido pela parte autora aos advogados das rés e 50% (cinquenta por cento) devido pelas rés aos advogados na parte autora, tudo na forma do art. 85, §2º e 86 do Código de Processo Civil.

Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em face da autora, tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida à fl. 38 (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.